Tribunal: STF
Processo: ARE 1349239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REVISÃO CRIMINAL. QUEBRA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA. REEXAME DA PROVA E PENA FIXADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA QUE AUTORIZE A REVISÃO. 



    O CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL, NOS MOLDES PRETENDIDOS PELO REVISIONANDO, IMPORTARIA EM HIALINA OFENSA AO INSTITUTO DA COISA JULGADA, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. O JULGADO VERGASTADO ANALISOU DE MANEIRA ADEQUADA OS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS PARA CONDENAR O ACUSADO E FIXAR A REPRIMENDA CORPORAL. QUANTO AO APENAMENTO FIXADO, DA MESMA FORMA, NÃO MERECE QUALQUER REPARO, UMA VEZ QUE ESTE RESTOU BEM FUNDAMENTADO, JUSTAMENTE PORQUE AVALIADAS COM MODERAÇÃO E DE ACORDO COM AS REGRAS LEGAIS VIGENTES E NOS TERMOS AOS QUAIS ME COADUNO. ASSIM, VISLUMBRANDO QUE O PROPÓSITO DO REQUERENTE DE UTILIZAR A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL PARA REANALISAR A PROVA E DIMINUIR A PENA FIXADA, SEM COMPROVAR SER A DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, CONHECEU-SE, EM PARTE, POR NÃO SE ENQUADRAR O CASO NAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP.



    NO MÉRITO, CONHECIDA PARCIALMENTE, TÃO-SOMENTE QUANTO A VERIFICAÇÃO DO APENAMENTO, ESTE RESTOU IMPROCEDENTE, POIS A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDOU ENTENDIMENTO DE QUE A FUNDAMENTAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL, BASEADA APENAS NA FRAGILIDADE DE PROVAS, OU NOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS DA PENA, NÃO AUTORIZA O TRIBUNAL ORDINÁRIO A MODIFICAR DECISÃO ALBERGADA PELO PÁLIO DA COISA JULGADA.



    TRIBUNAL, POR MAIORIA, CONHECEU PARCIALMENTE A REVISÃO CRIMINAL. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO NA PARTE CONHECIDA. MAIORIA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O pleito em análise está fundamentado na injustiça ou erro na reprimenda aplicada, especialmente com relação à análise da prova realizada, bem como o quantum de pena fixada.



    De acordo com arrazoado apresentando pelo revisionante, as provas dos autos seriam apenas indiciarias, valendo-se apenas dos depoimentos do inquérito para calcar o édito condenatório.



    Bem de ver, contudo, o argumento do requerente representa tentativa de rememorar a avaliação probatória passada em julgado. Inexiste prova nova ou contradição da decisão. O que se constata é o intento de alongar os meios de rediscussão do veredicto, sendo inaceitável para desfazer o conteúdo da res judicata da decisão condenatória.



    Neste diapasão, o provimento da revisão, na forma como apresentada pelo requerente, importaria em ofensa ao instituto da coisa julgada.



    O caso em testilha não apresenta qualquer vício ou erro técnico na análise da prova ou fixação do apenamento, uma vez que as circunstâncias verificadas no processo transitado em julgado apontam para o norte da condenação.



    Sobre o ponto, aliás, bem referi excertos do julgado anteriormente, que, ao meu sentir, sepultam a tese revisonante.



    (...)



    Nessa linha, a revisão criminal, tal como pretendida, importara em grave ofensa ao instituto da coisa julgada, posto que não se afigura em segunda apelação, vedado o reexame da prova por alegado erro de sua avaliação.



    (...)



    A hipótese em que calcada a revisão não evidencia que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente